Tribunal: STF
Processo: ARE 1316333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, AMBOS DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO.
    1-A Decisão de pronúncia que reconhece a admissibilidade da denúncia tem natureza declaratória, não podendo se aprofundar na análise das provas, insuscetível de gerar grau de certeza dos fatos, sendo aplicável nesta fase processual o princípio in dubio pro societate, pois, na dúvida acerca das circunstâncias do crime, estas só serão analisadas e julgadas sob o crivo do julgamento do Tribunal do Júri, perante o Conselho de Sentença, juízo constitucionalmente formado para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, art. 5º, XXXVIII, CF."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    No depoimento judicial da Testemunha JEAN DA SILVA MOTA (22.7 e 22.8), vizinho da vítima de longa data, ele declarou que no dia do ocorrido estava em casa quando ouviu de 4 a 5 disparos, e ao sair na rua para ver o que havia ocorrido deparou-se com CLEODOMAR já caído no chão e, de pronto, começou a prestar socorro a ele. Enquanto estava caída no chão, a vítima balbuciava: 'foi ela, foi ela', referindo-se à acusada MARIA IZABEL. 
    Após isso, perdeu a consciência e veio a óbito. 
     Ainda conforme JEAN, semanas antes do assassinato ele avistou por três vezes NATANAEL, executor do crime, fazendo campana nas imediações da casa da vítima, como se quisesse conhecer a sua rotina.
    JEAN ainda declarou que a acusada MARIA IZABEL sempre ia à casa da vítima procurar briga e acirrar as rusgas já existentes na sua conturbada relação com o genro, e nessas ocasiões também a ameaçava.
    Na fase policial JEAN declarou que no dia dos fatos, após a vítima ter sido alvejada e ter dito 'foi ela, foi ela' antes de morrer em seus braços, a genitora e a irmã do ofendido comentaram que ele estava sendo ameaçado de morte pela ex-sogra, ora acusada. Sendo assim, a testemunha realizou o cotejo das informações e constatou que a pessoa a qual a vítima se referia antes de morrer era a indigitada MARIA IZABEL, e que o motivo do crime foi a disputa judicial da guarda dos netos, bem como a pensão deixada pela filha da ré. 
    Pelas provas acostadas, constata-se que há indícios de autoria em relação ao crime de homicídio qualificado, não merecendo reparo a decisão que pronunciou a acusado submetendo-a a julgamento pelo Tribunal do Júri. 
    Da mesma forma, diante dos elementos colhidos nos autos, correta a decisão do magistrada em relação às qualificadoras, tendo em vista que estas somente devem ser retiradas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não encontram nenhum apoio nas provas produzidas nos autos, o que não é o caso, pois o motivo do crime seria uma disputa judicial pela guarda das crianças, bem como houve recurso que dificultou da defesa do ofendido. Assim, devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.
    Ademais, insta esclarecer, ainda, que nesta fase vigora o princípio in dúbio pro societate, sendo competente o Tribunal do Júri para decidir pela condenação ou absolvição do recorrente."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente